Tribunal: CARF
Processo: 10882.723198/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723198/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARCELO DE ARAUJO NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E NOTAS FISCAIS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723198/2012-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723198/2012-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/76):
Trata-se de impugnação do interessado à Notificação de Lançamento no
2011/507395930525176, para exigência de imposto suplementar no valor de R$
95.329,53, mais multa de oficio de 75% e juros de mora (fls. 7 a 13), após revisão de
sua DAA, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício
2011, ano-calendário 2010 (fls. 15 a 19).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação, a
exigência decorre das infrações seguintes, por falta de atendimento à intimação para
comprovação (fls. 8 a 11):
- Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 3.616,56;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 52.434,59;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 284.939,98;
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 5.661,68;
A ciência ao lançamento ocorreu, por via postal, em 17/07/2012 (fl. 47). Inconformado,
o interessado apresenta impugnação em 26/07/2012 (fls. 3 a 4), discordando das glosas.
Com base no disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, alterada pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, a autoridade
lançadora, mediante Termo Circunstanciado (fls. 53 a 56), acatou grande parte das
deduções, mantendo somente a glosa da Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 18.834,43, como se detalha:
- R$ 15.600,00, referente ao pagamento a FATIMA MILNITZKY: “recibo não indica
registro no órgão regulamentador da atividade”;
- R$ 3.234,43, referente ao pagamento a SOC BENEFICENTE ISRAELITA
HOSPIT: “vlr ajustado conforme recibo”
Os recibos em comento constam das fls. 22 e 25.
Observa-se que embora o pagamento a FOREVER CURSO DE INGLES LTDA, em
benefício do dependente RICARDO MADEIRA CAMPOS NORONHA, tenha sido
desconsiderado pela autoridade revisora, o valor não influenciou no valor da dedução da
despesa com instrução da base de cálculo do imposto, uma vez que outros pagamentos
comprovados e acatados com o mesmo dependente foram suficientes para alcançar o
limite legal da dedução no período.
Assim, pelo Despacho Decisório (fl. 58), cuja ciência se deu em 25/10/2012, por via
postal (fl. 64), o crédito tributário foi alterado para o valor de R$ 5.179,47 de imposto
suplementar, mais multa de ofício de 75% e juros de mora correspondentes.
O contribuinte se manifestou contrariamente à decisão em 22/11/2012 (fl. 66).
Com relação ao pagamento a FATIMA MILNITZKY, relembra que “o recibo não
indicava o órgão regulamentador da atividade”, anexa, então, declaração da
profissional com seu registro no CRP (fl. 67).
Sobre o pagamento a SOC BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, esclarece que “não foi considerado o valor pago como antecipação - R$
3.500,00, que consta do recibo e faz prova o pagamento conforme extrato do cartão de
crédito” (fls. 68 e 69 – em 15/01/2010).
É o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723198/2012-11

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. EXTRATO DE CARTÃO
DE CRÉDITO.
Não é dedutível a despesa médica relacionada em extrato de cartão de crédito de
titularidade do contribuinte desacompanhado de outro elemento de prova, uma vez que
não é possível identificar, com base unicamente no extrato, o beneficiário do
tratamento, bem como pela falta de indicação, no extrato, do endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem
recebeu, como disposto na legislação em vigor.
Cientificado da decisão, em 05/06/2015 (sexta-feira) (fls. 82), o contribuinte, em
06/07/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 84/86), alegando que a despesa médica em litígio,
no valor de R$ 3.500,00, refere-se ao pagamento parcial realizado à Sociedade Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein, por meio de cartão de crédito, conforme se depreende da
nota fiscal de prestação de serviços ora carreada, contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência. Requer, ao final, a homologação integral da dedução das despesas
médicas declaradas.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa parcial da despesa paga à Sociedade Israelita
Brasileira Hospital Albert Einstein, no valor de R$ 3.500,00, por falta de comprovação ou
justificação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa remanescente declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com a nota fiscal
emitida pelo estabelecimento hospitalar (fls. 87).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723198/2012-11

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
76):
Isto posto, passa-se à análise da documentação anexada aos autos.
(...)
Quanto à glosa do valor de R$ 3.234,43, referente à parte do pagamento declarado a
SOC BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, não é possível
acatar a dedução do valor com base unicamente no extrato do cartão de crédito
apresentado (fls. 68 e 69 – em 15/01/2010). O documento não atende ao disposto nos
incisos II e III, do § 2o, no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, anteriormente transcritos,
uma vez que não identifica quem foi o beneficiário do tratamento, e não indica o
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem
recebeu. Observa-se que não há comprovação que a despesa seja uma complementação
ao pagamento de fl. 26, como aponta o impugnante. Desta forma, considerando, ainda, o
disposto no inciso II do artigo 111 do CTN, mantenho a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nota fiscal eletrônica de serviços emitida pela Sociedade Israelita Brasileira
Hospital Albert Einstein (fls. 87), aliado ao extrato do cartão de crédito anteriormente trazido
(fls. 68/69), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento médico suportado pelo
Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2010 – tendo sido
realizado, de fato, o pagamento antecipado no valor de R$ 3.500,00, na data de 15/01/2010,
conforme se depreende dos documentos apresentados – além de conterem todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
supridos os vícios apontados no que tange à identificação do beneficiário do tratamento, do
CNPJ e do endereço do prestador dos serviços, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.687 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.723198/2012-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original